Tribunal: TJDFT
Processo: 0751506-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. MÉRITO. OMISSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO. DESINSTALAÇÃO POSTO GASOLINA. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. No caso em exame, estão presentes os elementos da utilidade e necessidade, tendo em vista que o exercício da tutela jurisdicional se mostra como única forma de solucionar a suposta omissão apontada e o procedimento escolhido mostra-se adequado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Preliminar de Inadequação da via eleita rejeitada.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.
3. O acórdão foi claro e coerente ao assinalar a impossibilidade técnica do cumprimento da determinação judicial no prazo estabelecido em razão da necessidade de cumprimento de condicionantes antes da obrigação de fazer.
3.1. Diferente do alegado pela parte, não houve o transcurso do prazo, pois, apresentados os documentos indicados nas condicionantes impostas pelo Ibram, seria necessário aguardar a aprovação desses documentos pelo Ibram, quando então, iniciar-se-ia o prazo para remoção dos tanques e desativação do posto.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
5. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.